Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717271-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARIA CECILIA FRANCO VALADARES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado por Maria Cecília Franco Valadares, autuado como petição criminal, em que pede que lhe sejam estendidos, com fundamento no art. 580 do CPP, os efeitos do acórdão favorável a Pedro Boaz Nunes Martins dos Reis, corréu condenado juntamente com a requerente, no processo n. 2018.01.1.026116-5 (0005703-10.2018.8.07.0001), pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ambos às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 500 dias-multa. Pois bem. A petição criminal endereçada ao e. desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça tem previsão legal no art. 580, do CPP, como no art. 621, I, do CPP, in verbis: "Art.580.No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". "Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos". No caso vertente, a Requerente, condenada definitivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, busca a extensão dos efeitos do acórdão favorável a Pedro Boaz Nunes Martins dos Reis (corréu), no processo n. 2018.01.1.026116-5 (0005703-10.2018.8.07.0001), para ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e, por consequência, ter a sua pena privativa de liberdade redimensionada. Dessa forma, a petição criminal apresentada pela parte Requerente trata-se de uma revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, tendo em vista a sua natureza desconstitutiva de condenação transitada em julgado. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do c. STJ, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal" (AgRg no REsp 1.587.184/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 693.884/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)". Desse modo, atentando-se para o disposto no art. 23 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se que é competência da Câmara Criminal processar e julgar a revisão criminal. Logo, a presente ação deve ser encaminhada ao serviço de distribuição para que esse promova a sua redistribuição à Câmara Criminal. Posto isso, retornem os autos ao Serviço de Distribuição de Processos de 2a Instância para a regular autuação como revisão criminal e distribuição à Câmara Criminal, órgão competente para a análise do caso. P.I. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 12:22:32. ROBSON BARBOSA Desembargador